Tribunal: TJPA
Processo: 0814689-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814689-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREI BAIA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AgExPe Nº 0814689-20.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANDREI BAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AgExPe Nº 0814689-20.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANDREI BAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANDREI BAIA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a imposição do monitoramento eletrônico não veio acompanhada da necessária justificativa, o que esbarra na previsão constitucional do artigo 93, inciso IX e nos precedentes dos Tribunais Superiores.

Sustenta que possui bom comportamento carcerário, e que a inexistência de casa de Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo de 1º grau manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira sem a devida fundamentação, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em questão
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...);

IV – determinar a prisão domiciliar;

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma
faculdade do juízo da execução
, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o Magistrado Singular concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio do mencionado equipamento.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando-se em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. “III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.)

2.
É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

2.
As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o
sistema prisional
apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de
direito
do apenado e garante a necessária vigilância estatal
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho a presente pretensão recursal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024